Tribunal: TJSP
Processo: 2007171-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
r no 417, de 11 de maio de 2020, com redação conferida pela Lei Complementar no 472, de 30 de março de 2022, e do artigo 6-A da Lei Complementar no 417, de 11 de maio de 2020, acrescentado pela Lei Complementar n.o 497, de 28 de dezembro de 2022, todas do Município de Embu das Artes - Atos normativos que conferem aos guardas municipais vantagens para atuar como segurança pessoal de autoridades locais - Questões ventiladas no recurso que dizem respeito ao mérito da ação - Razões recursais insuficientes para alterar a posição perfilhada em juízo de cognição sumária - Ato judicial mantido - Recurso improvido.

(TJSP; Agravo Interno Cível 2007171-71.2023.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/05/2023; Data de Registro: 25/05/2023)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/05/2023

Data de publicação:

25/05/2023

Ementa:
Agravo interno - Decisão que concedeu liminar em ação direta de inconstitucionalidade para suspender a eficácia do art. 6o da Lei Complementar no 417, de 11 de maio de 2020, com redação conferida pela Lei Complementar no 472, de 30 de março de 2022, e do artigo 6-A da Lei Complementar no 417, de 11 de maio de 2020, acrescentado pela Lei Complementar n.o 497, de 28 de dezembro de 2022, todas do

Ementa:
Agravo interno - Decisão que concedeu liminar em ação direta de inconstitucionalidade para suspender a eficácia do art. 6o da Lei Complementar no 417, de 11 de maio de 2020, com redação conferida pela Lei Complementar no 472, de 30 de março de 2022, e do artigo 6-A da Lei Complementar no 417, de 11 de maio de 2020, acrescentado pela Lei Complementar n.o 497, de 28 de dezembro de 2022, todas do Município de Embu das Artes - Atos normativos que conferem aos guardas municipais vantagens para atuar como segurança pessoal de autoridades locais - Questões ventiladas no recurso que dizem respeito ao mérito da ação - Razões recursais insuficientes para alterar a posição perfilhada em juízo de cognição sumária - Ato judicial mantido - Recurso improvido.